Tribunal: TJSP
Processo: 3007645-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, determinou a incidência de juros no período entre a homologação dos cálculos e a data da expedição do requisitório. Decisão em consonância com o decidido no Tema no 96 pelo C. STF. Decisão de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.